Tribunal: TJSP
Processo: 1004446-77.2015.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO RENOVADO TRADICIONAL PREFIXADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Justiça gratuita concedida ao apelante – Hipossuficiência comprovada – Cerceamento de defesa afastado - Valores creditados em conta corrente do requerido – Dever de restituição em vedação ao enriquecimento sem causa – Requerido que não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITO RENOVADO TRADICIONAL PREFIXADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Justiça gratuita concedida ao apelante – Hipossuficiência comprovada – Cerceamento de defesa afastado - Valores creditados em conta corrente do requerido – Dever de restituição em vedação ao enriquecimento sem causa – Requerido que não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC - Sentença pontualmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004446-77.2015.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRIO
ANTÔNIO FLOR, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004446-77.2015.8.26.0010 -Voto no 14446
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1004446-77.2015.8.26.0010
Apelante: MÁRIO ANTÔNIO FLOR.
Apelado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Elaine Faria Evaristo.
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 14446
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

CRÉDITO
RENOVADO TRADICIONAL PREFIXADO
CONTRATOS
BANCÁRIOS – Justiça gratuita concedida ao apelante

Hipossuficiência comprovada Cerceamento de defesa afastado -
Valores creditados em conta corrente do requerido Dever de
restituição em vedação ao enriquecimento sem causa Requerido
que não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC -
Sentença
pontualmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 110/111,
cujo relatório adoto, julgou a Ação de Cobrança ajuizada pelo BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A em face de MARIO ANTONIO FLOR, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE a ação proposta e, em consequência, condeno o réu a
pagar ao autor o valor de R$143.964,02, a ser acrescido de correção monetária e de juros
de mora de 1% ao mês a contar de julho de 2015. Condeno o réu, ainda, ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do
patrono do autor, fixados em 10% do valor da condenação.”
Os embargos de declaração opostos pelo requerido às fls.
113/118 e pela Instituição Financeira às fls. 119/122, após as respectivas manifestações
(fls. 125/127 e 128/129), foram rejeitados às fls. 132.
Insurgência recursal do requerido (fls. 134/152). Postulando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004446-77.2015.8.26.0010 -Voto no 14446
3
inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Preliminarmente, alega inépcia da inicial, sob
a alegação de que o Banco recorrido não apresentou prova da liberação dos valores e ainda,
extratos que demonstrem a evolução do cumprimento do contrato desde o início, bem
como não apresentou instrumento que comprove de fato a contratação dos valores
indicados. Alega ainda, cerceamento de defesa, uma vez que houve o julgamento
antecipado sem a realização da prova pericial solicitada. No mérito, sustenta que
desconhece a evolução do débito, bem como o excessivo valor cobrado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 155/165.
Para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, esta Relatora
determinou que o apelante carreasse aos autos documentos comprobatórios da alegada
hipossuficiência financeira (fl. 168). O apelante apresentou a documentação solicitada às
fls. 171/198.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, defiro ao apelante os benefícios da justiça
gratuita, compulsando os autos, constata-se que o recorrente faz jus à pleiteada “benesse”.
O indicativo da hipossuficiência se extrai da observância de seus extratos bancários e das
suas declarações de Imposto de Renda, apresentados às fls. 172/198, bem como ao
expressivo valor das custas de preparo que ultrapassam a monta de R$6.000,00 (seis mil
reais).
À vista disso, entendo que não foi elidida a presunção de
veracidade que emerge da simples afirmação de insuficiência de recursos (ainda que litigue
sob patrocínio de advogado particular), justamente porque as especificidades deste feito
demonstram a hipossuficiência alegada, já que as custas eventualmente advindas da
demanda podem acabar por impedir o acesso da apelante à Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004446-77.2015.8.26.0010 -Voto no 14446
4
Exercido o juízo de admissibilidade em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser
conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade ora
concedida.
Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A em face de MARIO ANTONIO FLOR, objetivando a
condenação do requerido no pagamento do montante de R$ 143.964,02, acrescido de juros
e correção monetária. Alega o autor que foi disponibilizado na conta corrente do réu, uma
linha de “Crédito Renovado Tradicional Prefixado”, no valor de R$ 87.200,44, utilizado
por este ,que deixou de pagar as parcelas.
O requerido apresentou contestação às fls. 29/49.
Houve réplica às fls. 53/82.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
110/111, julgou procedente a ação, sob o fundamento de que o réu não nega a contratação
do empréstimo, nem impugnou a veracidade dos dados ali indicados, sendo de rigor o
pagamento daquilo a que se comprometeu o réu.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor
solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado nas razões de
apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões recursais é
possível constatar, facilmente, que as assertivas do apelante, de fato, não são hábeis a elidir
ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Inicialmente, a preliminar de inépcia da inicial confunde-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004446-77.2015.8.26.0010 -Voto no 14446
5
com o mérito e com ele será analisada.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o julgamento
antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito for unicamente de direito ou,
sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (Art.
355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento
antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por
meio da prova documental acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em juízo,
admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais "para provar a
verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro consiste
na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o segundo, diante do
caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e não
mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para o apelante, tendo em vista que as provas documentais
apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando totalmente
prescindível a produção de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004446-77.2015.8.26.0010 -Voto no 14446
6
Superado estes pontos, passa-se à análise do mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que a inicial veio
acompanhada do extrato de empréstimo “Crédito Renovado Tradicional Prefixado”, com
as taxas e encargos discriminados, bem como o extrato da conta bancária do réu,
demonstrando que o valor de R$ 87.200,44 foi disponibilizado em sua conta e utilizado.
Desta feita, é inequívoco que, como ficou asseverado pelo
Juízo a quo, o apelante deixou mesmo de cumprir com a incumbência de provar a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, segundo
dispõe o art. 373, II do CPC.
Com efeito, em que pese o Banco/autor não ter apresentado
um contrato de empréstimo, mas apenas os extratos de parcelamento do crédito e da conta
bancária, resta claro que, o requerido firmou o referido empréstimo, tanto que ele mesmo
menciona que, interpôs uma Ação de Prestação de Contas, a fim de verificar os respectivos
valores. (gn)
Ademais, o montante foi creditado em sua conta bancária e
utilizado, conforme constou no extrato de fl. 18, sendo assim, não se mostra razoável que o
réu, em decorrência da importância descriminada, locuplete-se indevidamente, em
verdadeiro enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma pontual da r.sentença, apenas
para conceder os benefícios da justiça gratuita ao requerido, mantendo-se no mais
inalterada.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos previstos no §11, do
artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004446-77.2015.8.26.0010 -Voto no 14446
7
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Por esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)